Tribunal: TJDFT
Processo: 0745821-63.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0745821-63.2023.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: CLAUDINE SIMOES CARRILHO AGRAVADO: NU PAGAMENTOS S.A. DECISÃO Esta Presidência inadmitiu o recurso extraordinário manejado com fundamento nos precedentes firmados com base na sistemática de repercussão geral (temas 800 e 339), bem como na vedação contida na súmula 279 do STF e na ausência de prequestionamento da matéria (ID 58748039). Contra tal decisão, a parte recorrente interpôs agravo em recurso extraordinário (artigo 1.042 do Código de Processo Civil) endereçado à Suprema Corte. O STF, por sua vez, em decisão proferida pelo Ministro Presidente LUIZ ROBERTO BARROSO (ID 62655778), determinou a devolução dos autos à origem, fazendo constar que: “Analisados os autos, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada exclusivamente em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral. Assim, não há razão jurídica para a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal, uma vez que o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2o, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE no 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia - Presidente, DJe de 25/9/18). Ressalte-se, ademais, que não caracteriza usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal o não conhecimento pela Corte local do agravo previsto no art. 1.042, caput, do CPC interposto contra decisão em que se aplique a sistemática da repercussão geral.(...)” Conforme ID 62757013, foi exarada nova decisão por esta Presidência julgando prejudicado o agravo em recurso extraordinário e determinando a remessa dos autos à origem. Contudo, a parte recorrente interpõe, na oportunidade, Agravo Interno reiterando o pedido de revisão da decisão que proveu o recurso inominado da instituição financeira e julgou improcedente seus pedidos iniciais. É o relatório. Decido. O agravo interno não merece ser conhecido, haja vista as razões recursais apresentadas não atacarem os fundamentos da decisão vergastada. No caso em análise, observa-se que a decisão impugnada julgou prejudicado o agravo em recurso extraordinário com base na decisão do Supremo Tribunal Federal, que concluiu que o apelo extremo tratava de matéria amparada exclusivamente em precedente firmado com base na sistemática de repercussão geral e que o único recurso cabível para impugnar a decisão seria o agravo interno. Por outro lado, o recorrente apresenta em suas razões recursais teses referentes à inexigibilidade do débito decorrente do empréstimo fraudulento e à necessidade de modificação do julgamento que analisou o recurso inominado, não abordando possíveis falhas na decisão ora impugnada. Com efeito, de acordo com o princípio da dialeticidade, o recorrente deverá, nas razões recursais, impugnar especificamente os motivos e os fundamentos apresentados pelo juízo em face do decisum objurgado. Nesse contexto, não se conhece de recurso que não impugna a ratio decidendi da decisão e não aponta de maneira clara e objetiva os fundamentos de fato e de direito à pretendida reforma, com base no defeito intrínseco da decisão. Igualmente, o art. 1.021, §1o, do CPC, exige que na petição do agravo interno, o recorrente deverá impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada. Assim, o Código de Processo Civil (art. 932, inciso III) faculta ao relator decidir de forma monocrática pela inadmissão do recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão vergastada. Ante o exposto, não conheço o agravo interno interposto por ausência de dialeticidade recursal (art. 1.021, § 1o, do CPC), nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, e art. 11, V, do Regimento Interno das Turma Recursais do TJDFT. Publique-se. Brasília, 5 de novembro de 2024. DANIEL FELIPE MACHADO Presidente da Terceira Turma Recursal